Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. A demonstração da nulidade dos cheques que aparelham a execução em razão de suposto crime de estelionato sofrido pelo executado, emissor das cártulas, exige dilação probatória, e, portanto, deve ser arguida em sede própria.

2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, e só é admitida quando a questão levantada pelo executado for comprovada por prova previamente constituída e que não requeira dilação probatória. Havendo questões que demandem a produção de provas, a arguição de nulidade do título pode ser objeto de embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.